Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. 10 (DEZ) ANOS DE USO. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE. EXPRESSA ISENÇÃO DO VENDEDOR POR EVENTUAIS VÍCIOS NO MOTOR, SUSPENSÃO, PNEUS E PARTE ELÉTRICA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITOS NO MOTOR E SUSPENSÃO EM POUCO TEMPO DE USO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida nos quais defende que o recurso inominado não deve ser conhecido, bem assim que o acórdão proferido é “extra petita”. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão, muito menos pela via eleita pelo embargante. Cumpre observar que o acórdão, expressamente, não conheceu da parte do recurso que configurava inovação recursal.
IV. Não há que se falar ainda que o acórdão fere o princípio da congruência. Isso porque, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. Nos termos ainda do art. 322, § 2o, do CPC, aplicado na fase recursal por analogia, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Pela análise da peça recursal é evidente que o recorrente pretende que a condenação seja afastada, uma vez que as peças apresentadas por defeituosas estavam expressamente excluídas da garantia e/ou são objeto de desgaste natural. Portanto, ainda que na parte dedicada aos pedidos do recurso não conste expressamente o pleito de reforma total da sentença com a improcedência do pedido, a própria interpretação da peça permite adotar tal conclusão.
V. Ainda que assim não fosse, no último parágrafo da fundamentação do recurso, o recorrente pleiteou expressamente a improcedência do pedido (ID 59112460, pg. 24), ainda que não tenha sido adotada a melhor técnica processual. Transcreve-se o trecho para melhor entendimento: “(...) Ante o exposto, requer a cassação da r. Sentença pelos motivos alhures apresentados, tendo em vista sua desconformidade com as leis e a jurisprudência de nossas Cortes Pátrias conforme demonstrado, para julgar improcedente todos pedido do recorrido realizado na exordial, como de direito, retornando ao juízo a quo para julgamento (...)”.
VI. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.